Tribunal: STF
Processo: ARE 1576544
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Substituição tributária “para frente”. Recolhimento. Icms. Restituição do imposto. Ausência. Fato gerador. Operação subsequente. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 278 do Supremo Tribunal Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário pode ser conhecido quando incidem óbices sumulares.

    III. Razões de decidir

    3. Não cabe recurso extraordinário para reexame de provas. 

    4. No regime de substituição tributária progressiva, é obrigatório o recolhimento do ICMS no momento da entrada da mercadoria, cabendo ao contribuinte buscar a restituição quando o fato gerador não ocorrer na operação subsequente. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 150, § 7º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 490; STF, Tema 201; STF, Súmula 279; STF, Súmula 287.